Tribunal: TJDFT
Processo: 0726022-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. SOMENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ E PELA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE.
I – Segundo dispõe o art. 112, I, do CP, a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.
II – Não se desconhece que o STF reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, bem como a decidiu em órgão fracionário. Porém, enquanto não proferida decisão definitiva, deve prevalecer o entendimento sedimentado na jurisprudência do STJ e desta Corte, de que o marco inicial da prescrição executória é o trânsito para o Ministério Público.
III – O STF, ao dirimir divergência entre suas Turmas, firmou o entendimento de que o acórdão que somente confirma a sentença penal condenatória configura marco interruptivo da prescrição.
IV – O STJ estabeleceu entendimento no sentido de que o acórdão apenas interrompe a prescrição da pretensão punitiva, compreensão acompanhada pela Câmara Criminal desta Corte.
V – Nesse passo, se desde o trânsito em julgado para o Ministério Público transcorreu o prazo legal, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente diante da prescrição da pretensão executória do Estado.
VI – Recurso conhecido e provido.